Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706614-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu, Antonio Carlos Rodrigues da Silva, em face da decisão (ID 33190015) que, em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco J. Safra S.A., decretou o sigilo do mandado a ser cumprido no endereço indicado pelo Autor e intimou o Agravante a informar em 15 dias o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, in verbis: “Recebo o aditamento e indefiro o cumprimento da diligência requerida em horário de plantão, pois tal medida é destinada apenas aos casos em que há risco de perecimento do direito, o que não se evidencia nos autos. Ainda, INDEFIRO o pedido de acesso a diligências sigilosas. Isto porque o ilustre advogado confunde o segredo de justiça com a decretação do sigilo, total ou parcial. O segredo de justiça decorre de lei, pelas razões postas no art. 189 do CPC. Já o sigilo total ou parcial decorre da discricionariedade do juízo, como medida necessária para a efetivação da ordem judicial sempre que o juiz entender necessário e/ou conveniente. O art. 7o da Lei n. 8.906/94 estabelece em seu inciso XIII como direito do advogado: XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; (grifei) Como se percebe pelo dispositivo supra, há diferença conceitual feita pela lei entre sigilo e segredo de justiça, bem como há a mitigação do direito de acesso aos autos pelo advogado nesses casos. E, como se sabe, o CPC (art. 139, II e IV) determina que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (inciso IV), bem como de velar pela duração razoável do processo (inciso II). Logo, é amparada por lei a adoção pelo juízo de sigilo de certas diligências e documentos, quando entende necessário e, por consequência lógica, não se assegura à parte o direito de frustar o cumprimento de ordens judiciais. A esse propósito, INTIMO a parte a ré a informar em 15 dias o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, considerando que está a parte ciente de que há ação de busca e apreensão em curso (CPC, art. 80, IV). Aguarde-se o cumprimento da diligência expedida e eventual apreensão do bem. Não havendo cumprimento, intime-se o autor para indicar o endereço para cumprimento da liminar, sem prejuízo da determinação imposta ao réu, supra. Intimem-se.” O Réu/Agravante alega, em síntese, que o processo em questão é público, não se enquadrando em qualquer exceção prevista em lei, havendo também ofensa direta ao Estatuto da OAB com a decretação do sigilo do mandado de busca e apreensão, bem como ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e ao exercício do direito de purgação da mora. Insurge-se contra a determinação de indicação do paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé, alegando que viola o princípio da legalidade e que, para a incidência da multa, é necessário que a parte tenha discordado de determinação judicial e tenha agido com dolo. Sustenta que a multa deve ser fixada em valor proporcional e não pode implicar enriquecimento indevido da parte. Acrescenta que, sendo infrutíferas as diligências para localização do veículo, o Autor/Agravado pode converter o feito em Execução e que a determinação não observa o princípio da menor onerosidade ao devedor. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do recurso. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 33190013 - pág. 2). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que o Agravante juntasse aos autos documentos, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 33228291). Em resposta, o Agravante apresentou cópia da carteira de trabalho (ID 34107607, págs. 1/14), contracheques (ID 34107607, págs. 15/18), comprovantes de despesas (ID 34107607, pág. 19) e situação das declarações de IRPF (ID 34107607, Pág. 20/23). É o breve relatório. Decido. Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, considero que os documentos juntados aos autos, em especial os comprovantes de renda do Agravante e documentos demonstrativos da condição de contribuinte isento de declarar imposto de renda (ID 34107607, págs. 15/18 e 20/23), evidenciam a situação de hipossuficiência, não havendo informação que refute tal conclusão. Diante desse contexto, defiro a gratuidade de justiça. Conheço do recurso apenas em parte. Isso porque a determinação de intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo objeto do processo tem natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. A despeito de indicar a possibilidade de aplicação de multa, em caso de descumprimento, é certo que nenhuma penalidade foi aplicada até o momento e, se aplicada futuramente, será fruto de uma avaliação judicial sobre os argumentos levados ao processo pelo Agravante. No mais, admito o recurso, pois, se é cabível agravo de instrumento contra decisão liminar que determina a busca e apreensão de veículo, por equiparação, deve-se admitir o seu cabimento também em face de decisão que decreta o sigilo no cumprimento do respectivo mandado. Nesse sentido: “(...) 1. Tanto o deferimento, em sede liminar, do bloqueio e da busca e apreensão de veículo, quanto a negativa de baixa da restrição RENAJUD estão contidos, por isonomia, na hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere, indefere, revoga ou modifica tutela provisória, prevista no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A matéria em questão preenche, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, merecendo ser alterado o entendimento exarado em decisão monocrática de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. (...)” (Acórdão 1031449, 07073252320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 21/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a analisar o pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito. O sigilo decretado pelo Juízo a quo busca dar eficácia ao mandado de busca e apreensão, considerando a possibilidade de ocultação deliberada do veículo por parte do Réu/Agravante, havendo interesse social na preservação da efetividade das decisões judiciais a justificar a exceção à regra da publicidade dos atos processuais, a teor do disposto no art. 5o, inciso LX, da CF/88 e no art. 187, inciso I, do CPC/15: CF/88 “Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;” CPC/15 “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social;” Também não se afigura a alegada violação ao Estatuto da OAB, uma vez que o acesso aos autos pelos advogados se restringe aos processos que não se encontrem sob sigilo, conforme previsto no seu art. 7o, inciso XIII, in verbis: “Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;” Em abono a tal entendimento, colaciono julgado da eg. 8a Turma Cível, desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator